Tribunal: TJSP
Processo: 1018102-63.2018.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pontuação decorrente de infração de trânsito atribuída ao proprietário do veículo. Confissão do cometimento da infração por terceiro intempestiva. Indicação extemporânea. Descumprimento do dever de indicar o condutor-infrator (art. 257, §7o, CTB). Presunção de cometimento pelo proprietário. Ausente qualquer prova de ilegalidade no processo administrativo. Direito líquido e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pontuação decorrente de infração de trânsito atribuída ao proprietário do veículo. Confissão do cometimento da infração por terceiro intempestiva. Indicação extemporânea. Descumprimento do dever de indicar o condutor-infrator (art. 257, §7o, CTB). Presunção de cometimento pelo proprietário. Ausente qualquer prova de ilegalidade no processo administrativo. Direito líquido e certo não demonstrado. Reexame necessário provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1018102-63.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MARCOS GUILHERME DE PAULA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1018102-63.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Remessa Necessária Cível no 1018102-63.2018.8.26.0506
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Marcos Guilherme de Paula
Interessados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Diretor da 15a
Ciretran de Ribeirão Preto-sp
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 14258
MANDADO DE SEGURANÇA. Pontuação decorrente de
infração de trânsito atribuída ao proprietário do veículo.
Confissão do cometimento da infração por terceiro
intempestiva. Indicação extemporânea. Descumprimento
do dever de indicar o condutor-infrator (art. 257, §7o,
CTB). Presunção de cometimento pelo proprietário.
Ausente qualquer prova de ilegalidade no processo
administrativo. Direito líquido e certo não demonstrado.
Reexame necessário provido.
Trata-se de reexame necessário da sentença de fls.
78/80, que concedeu a segurança pleiteada para anular a multa relativa
ao AIT IN328761-I e respectivos pontos no prontuário do impetrante,
bem como para declarar a nulidade do Processo Administrativo de
Cassação, instaurado em desfavor do impetrante, para a cassação do
direito de dirigir, sem prejuízo da responsabilização do proprietário do
veículo pelo pagamento da multa pecuniária.
Transcorrido o prazo sem a interposição de
recursos voluntários, os autos foram remetidos a este E. Tribunal, nos
termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/09.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1018102-63.2018.8.26.0506 -Voto no
3
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Marcos Guilherme de Paula pleiteando a anulação do ato administrativo
que determinou a suspensão do seu direito de dirigir, ao argumento de
que o excesso de pontuação a lastrear a penalidade seria de
responsabilidade de Jose Ramos Demezio, condutor que assume ter
cometido a infração do AIT IN328761-I.
A liminar pleiteada foi concedida (fls. 64/65) E
confirmada posteriormente em sentença concessiva da segurança,
mantendo-se a solidariedade para pagamento da multa, mas declarando
nulo o ato administrativo de cassação do direito de dirigir.
A sentença, contudo, comporta reforma.
Quanto à pretensão extemporânea de indicação de
condutor infrator, há que se considerar o artigo 257, §7o, do Código de
Trânsito Brasileiro, que prevê:
§ 7o Não sendo imediata a identificação do infrator,
o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação
da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o
CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado
responsável pela infração. (g. n.)
Ao que lhe complementa o artigo 5o da resolução no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1018102-63.2018.8.26.0506 -Voto no
4
404 do CONTRAN:
“Art. 5o Não havendo a identificação do condutor
infrator até o término do prazo fixado na Notificação da Autuação ou
se a identificação for feita em desacordo com o estabelecido no artigo
anterior, o proprietário do veículo será considerado responsável pela
infração cometida, respeitado o disposto no § 2o do art. 4o.” (g. n)
Assim, pelo conteúdo da norma, conclui-se que o
proprietário se responsabilizará pela infração quando deixar de
identificar o condutor-infrator no prazo assinalado.
Na hipótese, não ficou demonstrada a efetivação de
tal providência administrativa, o que faz presumir a sua
responsabilidade pelas infrações.
Não há nos autos qualquer notícia de que tenha o
apelante apresentado a indicação quando da autuação da multa, vindo
somente a reclamar-lhe o direito muito tempo depois, quando da
penalidade imposta com a cassação de sua CNH (fls. 28/29).
Inclusive, não há sequer notícia da interposição de
recurso administrativo da autuação, ocasião em que o impetrante
poderia ter apresentado seus motivos para não ofertar a indicação do
condutor no prazo. A questão encontra-se administrativamente
transitada em julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1018102-63.2018.8.26.0506 -Voto no
5
Em ocasião inoportuna, em processo administrativo
debatendo a cassação de sua CNH, trouxe o tema à baila. Entretanto,
seu mérito se encontra suplantado.
Ausente o direito líquido e certo reivindicado, de
rigor a denegação da segurança, reformando-se a sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à
remessa necessária.
MARCELO SEMER
Relator